Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. ABONO PERMANÊNCIA. VALOR JÁ RECONHECIDO E PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS EFETUADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pela parte autora (servidora pública aposentada do Distrito Federal) quanto pela parte ré (Distrito Federal) contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu o direito da autora de que os valores correspondentes ao abono de permanência, ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde devem compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Assim, condenou o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 4.341, 52 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), que equivale à soma dos valores do abono de permanência (R$ 490,88), auxílio alimentação (R$ 394,50) e auxílio saúde (R$ 200,00), multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (4 meses).

2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 51793982 e 51793985). Custas e preparo recolhidos pela parte autora. Distrito Federal isento de custas e preparo. Contrarrazões apresentadas.

3. Em suas razões recursais, a autora alega que a sentença deve ser reformada no tocante ao valor que lhe é devido a titulo de licença prêmio não gozada, ou seja, R$ 10.568,99, uma vez que o abono permanência, o auxilio saúde e o auxilio alimentação devem integrar a base de cálculo da remuneração da servidora assim como deve ser levado em conta o valor referente à última remuneração da servidora antes da aposentadoria como base de cálculo para a conversão, em pecúnia, da licença prêmio não gozada. Já a parte ré, nas suas razões recursais, defende que o abono permanência, o auxilio saúde e o auxilio alimentação não devem compor a base de cálculo da licença prêmio, já que são verbas de caráter indenizatório, nos termos dos arts. 101 e 103 da Lei Complementar n. 840/2011. Ademais, sustenta que o abono permanência já foi considerado na base de cálculo da licença-prêmio recebida pela servidora, de modo que reconhecê-lo novamente seria enriquecimento sem causa.

4. No caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF - SEE/DF, tendo sido admitida em 26/11/1991, sob a matrícula no 067.766-3, vindo a se aposentar em 11/01/2017. A servidora tinha 4(quatro) meses de licença-prêmio não usufruída, que foi convertida em pecúnia. Porém, sustenta que recebeu pagamento a menor, já que não foram considerados, na base de cálculo, os valores do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do abono permanência.

5. Quanto à licença em questão, o art. 142 da LC 840/11, posteriormente alterado pela LC 952/19, dispunha que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados seriam convertidos em pecúnia, quando o servidor fosse aposentado. O cálculo do montante devido é realizado com base na última remuneração do servidor na ativa, multiplicado pelo número de meses de licenças não gozadas.

6. Segundo o STJ, o auxílio alimentação, assim como o abono permanência e o auxílio saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). Nesse sentido, tem-se precedente desta Turma: Acórdão 1729792, 07031546220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas dos auxílio saúde e do auxílio alimentação, conforme afirmado na inicial e no documento trazido pela ré (ID. 51793937). Desta feita, a autora faz jus ao pagamento da diferença em relação ao auxílio alimentação e ao auxílio saúde.

8. Em relação ao abono permanência, o documento detalhado juntado ao processo pelo réu (ID. 51793967) comprova que o abono permanência foi incluído na base de cálculo para a conversão da licença, com observação específica que indica que o valor da licença prêmio incluiu o abono permanência na base de cálculo. Apesar de ter sido dada a oportunidade à autora de se manifestar quanto ao documento trazido, esta não apresentou justificativa hábil a contraditar o documento público.

9. Assim, novo recebimento do valor já reconhecido e pago administrativamente caracterizaria o enriquecimento indevido da Autora. Precedente : (Acórdão 1756422, 07028229520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. No que tange ao quantum devido, a diferença de atualização será obtida por meros cálculos aritméticos, ao passo que a inclusão das rubricas se dará pela soma dos valores não incluídos e não pelo valor bruto da remuneração, tal como deseja a autora, [R$ 394,50 (auxílio-alimentação) + R$ 200,00 (auxílio-saúde) = R$ 594,50 multiplicado pelo número de meses de licença convertida em pecúnia (4 x R$ 594,5 = R$ 2.378,00)]. Posto isto, correta a sentença em relação ao quantum devido a titulo de auxílio alimentação e auxílio saúde.

11. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para excluir o valor referente à inclusão do abono permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, já pago administrativamente, mantida a sentença nos demais termos quanto à inclusão do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde [R$ 394,50 (auxílio-alimentação) + R$ 200,00 (auxílio-saúde) = R$ 594,50 multiplicado pelo número de meses de licença convertida em pecúnia (4 x R$ 594,5 = R$ 2.378,00)]. Condeno a recorrente vencida (autora) ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.